Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSENTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 28320045), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que o pedido de dano material diz respeito exclusivamente ao ressarcimento pela mala extraviada, conforme determina a Convenção de Varsóvia e Montreal e que a necessidade de indenização pelo extravio não possui como requisito a ausência de devolução. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A Convenção de Montreal, aplicável ao caso por se tratar de voo internacional, dispõe em seu artigo 17 que “O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. (...)”. Neste mesmo sentido o artigo 19: “O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”.
4. No caso, no que tange ao extravio de bagagem, sobressai dos autos que entre a chegada do autor ao destino final e a entrega de sua bagagem decorreram três dias, bem como que o autor não adquiriu novas vestimentas nesse período. Contudo, as alegações do recorrente não devem prosperar. Isto porque apresenta em suas razões interpretação equivocada do disposto na Convenção de Montreal.
5. Com efeito, a referida Convenção, bem como o Código Civil Brasileiro (artigo 734), determinam a responsabilidade do transportador em indenizar o passageiro pelos danos materiais que vier a experimentar com a perda ou extravio da bagagem e não pelo simples fato da bagagem ter se perdido ou extraviado. Entende-se estar configurado o dano material quando o passageiro sofre prejuízo financeiro para adquirir novos itens que estariam na bagagem, o que não se verificou na espécie. A indenização por dano material pressupõe a comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, não sendo suficiente a mera alegação de dano para justificar tal ressarcimento.
6. Neste contexto, o que, na verdade, o artigo 22 da Convenção de Montreal estabelece é um limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro para balizar as indenizações pelos prejuízos experimentados com o extravio da bagagem.
7. Por fim, é mister consignar que os danos de ordem extrapatrimonial experimentados pelo autor em decorrência do fato de ter ficado três dias sem sua bagagem foi devidamente sopesado na sentença quando da fixação do quantum indenizatório por dano moral.
8. Desse modo, não se há de falar em reforma da sentença, que deve ser mantida na íntegra.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei n. 9099/95).